Tribunal: TJSP
Processo: 1516230-94.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1516230-94.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são
apelantes WILL ROBSON DE FIGUEIREDO e DEISIELE DOS SANTOS
SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso de Deisiele dos Santos Sousa, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Will Robson de Figueiredo para reduzir o quantum exasperado
pela reincidência, tornando sua reprimenda definitiva em 07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual lançada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1516230-94.2018.8.26.0266
Origem: 3a Vara Criminal/Itanhaém
Magistrado: Dr. Rafael Vieira Patara
Apelantes: WILL ROBSON DE FIGUEIREDO E DEISIELE
DOS SANTOS SOUSA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37359
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS-
Materialidade e autoria delitivas nitidamente
demonstradas
Fala dos policiais firmes e
coerentes
Validade - Depoimentos que se
revestem de fé-pública Ausência de provas de
que teriam intuito de prejudicar os réus Quadro
Probatório seguro, estando apto a embasar um
decreto condenatório Dosimetria Inteligência
ao art. 42 da Lei no 11.343/06 Aumento em 1/2
pela reincidência em face do acusado Will
desprovido de qualquer fundamentação para tanto
Desproporcionalidade
Redução
Regime
fechado
mantido

Recurso
de
Deisiele
desprovido e recurso de Will parcialmente
provido.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 223/231, que condenou WILL
ROBSON DE FIGUEIREDO à pena de 10 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 999 dias-multa, e DEISIELE
DOS SANTOS SOUSA à pena de 04 anos e 02 meses de
reclusão, também em regime fechado, mais o pagamento de 416
dias-multa, como incursos ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, apelam os réus, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, e, subsidiariamente, a
redução da reprimenda (fls. 268/275 e 276/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ofertadas as contrarrazões (fls. 286/291), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 344/350).
Relatei.
Os recursos não merecem provimento.
Consta dos autos que, no dia 29 de outubro
de 2018, por volta das 19h45min, na Rua Manoel Louzada, 2690,
Magalhães (Praia), Comarca de Itanhaém, os acusados, agindo
previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si,
traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 61
porções de cocaína e 116 pedras de crack, sem autorização legal
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: boletim de ocorrência (págs. 09/11), pelo auto de exibição
e apreensão (págs. 12/13), pelo auto de constatação preliminar
(págs. 14/15), laudo pericial (págs. 105/107), bem como, e
principalmente, pela prova oral produzida.
Em que pese a negativa do acusado WILL,
além de restar isolada, está totalmente na contramão dos
demais elementos de convicção colhidos, eis que a corré e sua
comparsa admitiu a traficância e também a sua participação
criminosa.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O Policial Militar, Paulo Rogerio Casemiro,
ouvido em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento pelo
local quando viram dois indivíduos na via, os quais, ao perceberam
a presença da policia, empreenderam fuga. Acrescentou que
conseguiram abordar os agentes e, em revista pessoal, com o réu
foi encontrado uma pochete com drogas e folhas de
contabilidade de tráfico. Informou que indagados, a ré afirmou
que estava trabalhando como olheira para o corréu que estava
realizando a venda das drogas. Afirmou que o local era conhecido
por ser um ponto de venda de drogas.
O Policial Militar, Moizes dos Santos, ouvido
em Juízo, disse ter participado da ocorrência, e apresentou a
mesma versão de seu colega de farda.
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar os apelantes, imputando-lhes crime tão sério, não há
nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
guardas em, de alguma forma, prejudicar os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente
réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos policiais, que, repise-se, nada tinham
contra os acusados e, portanto, não possuíam nenhuma intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
em incriminá-los falsamente
sendo pouco crível, ainda, que
estivessem com aquela quantidade de droga e imputassem sua
propriedade aos apelantes, a troco de nada.
E tanto é verdade que, conforme se
anteviu, a corré DEISIELE confessou o crime, bem como delatou
a participação do corréu no comércio espúrio.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande quantidade e
variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento,
local da abordagem (conhecido como ponto de venda de drogas),
comportamento dos réus frente a presença da viatura policial
(eis que empreenderam fuga), pela confissão da acusada, e
principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos
agentes, os quais afirmaram que os réus confessaram
informalmente o crime.
Como se sabe, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Daí porque o fato de não haver conduta
típica de mercancia não o exime da responsabilidade do delito.
Ademais, ainda que, eventualmente, fossem
apenas usuários fato que não foi comprovado a configuração
do crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos
traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o
próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para
que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da
Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime
de ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para
o
uso
pessoal,
pelo
contrário,
ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade e
a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras
de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo que
consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre
que
a
quantidade
de
droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisada ao longo do voto, é totalmente
incompatível com a alegação de mero usuário.
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico, restando
nitidamente demonstradas sua autoria e materialidade.
Passa-se, então, a análise das penas.
Na primeira etapa, o magistrado sentenciante fixou as básicas de WILL e DEISIELE,
respectivamente, em 1/3 e 1/6 acima do mínimo.
Frise-se que, pela leitura do art. 42 da Lei
de Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes são
parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código
Penal e ser considerados na fixação da reprimenda.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei
de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita,
igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o
juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode
equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com
a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem
um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA,
Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2aed.,
JusPODIVM, 2014, p. 787 destaquei).
Registre-se
que
a
substância
ilícita
apreendida, o crack, que nada mais é que cocaína solidificada em
cristais, é considerado um dos entorpecentes mais nefastos e
viciantes, pois, além de sua absorção acontecer diretamente no
pulmão, sendo extremamente mais intenso que a própria cocaína,
o efeito dura em cerca de 10 a 15 minutos, estimulando, assim,
seus usuários a sempre quererem mais.
A ponderação de tais circunstâncias

preponderantes como a natureza e quantidade, não deve ser
feita em operações aritméticas determinadas para cada tipo e
quantidade de tóxico, e sim uma que possa ser determinável,
sempre levando em conta o caso em concreto, que melhor
servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
Assim, bem realizado o aumento.
Forçoso alinhavar que a pena de WILL foi
maior que a de DEISIELE pelo fato dele possuir maus
antecedentes,
ou
seja,
mais
uma
circunstância
judicial
desfavorável, em obediência à individualização da pena.
Em seguida, tendo em vista a agravante da
reincidência, o juiz exasperou a pena de WILL em 1/2.
Neste ponto, porém, percebe-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
aumento foi excessivo e desproporcional, desprovido, ainda, de
qualquer fundamentação para tanto. Sendo assim, reduzo o
quantum para 1/6, tornando a pena em 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, além de 777 dias-multa.
Ainda nesta etapa, foi reconhecida a
atenuante da confissão em face de DEISIELE, razão pela qual
sua reprimenda tornou ao mínimo legal.
Na última fase, WILL teve acertadamente a
não incidência do privilégio, eis que reincidente. Contudo, em que
pese as circunstância do crime e a quantidade e variedade de
droga apreendida, foi aplicada a causa de diminuição prevista no
parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas em face de DEISIELE,
o que, à míngua de recurso ministerial, nada pode ser feito, eis
que o Colendo STJ já decidiu que a elevada quantidade de droga
pode ser um indicativo de participação em organização
criminosa, afastando a aplicação do aludido redutor, mesmo em
se tratando de réu primário, com bons antecedentes:
“2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda
que se retire a menção aos maus antecedentes e,
portanto, se reconheça a primariedade do paciente,
não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que
extremamente elevada a culpabilidade em razão da
quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a
aplicação do redutor do art. 33, § 4o. da Lei
11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da
primariedade do acusado, a expressiva quantidade
da droga indica sua participação em organização
criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com
o parecer ministerial. (STJ, HC 140.211/MS, 5a
turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009)
(grifei)
E mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser
mantido o afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão
fundamenta-se na quantidade e na variedade das
drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de
cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de
maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de
crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a
indicar que o paciente dedicava-se a atividades
ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado.” (HC 301.828/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe
26/10/2015)” (HC 167.376/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, 5.a Turma, DJe 01.10.2014) (grifei).
O regime aplicado foi o fechado e deve ser
mantido, de acordo com a determinação constante no artigo 1o
da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese
equiparada ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos
termos da Constituição Federal.
Por outro lado, cumpre registrar que o
Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena
de acordo com seu convencimento - respeitados os ditames
legais para tanto, estabelecendo aquele que será suficiente para
reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59,
inciso III, do Código Penal.
De se observar, ainda, que o ilícito do qual
ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal
engrenagem
motora
a
dependência
química
e
psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao
impacto social e a gravidade de sua conduta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de Deisiele dos Santos Sousa, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Will Robson de Figueiredo para
reduzir o quantum exasperado pela reincidência, tornando sua
reprimenda definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator